Tribunal: TCU
Processo: 024.142/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na comprovação da execução dos recursos repassados pelo FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), referente ao exercício de 2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Antônio Marcos Bezerra Miranda, em razão de irregularidades na comprovação da execução dos recursos repassados pelo FNDE ao Município de Bom Lugar/MA, durante o exercício de 2006, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o município de Bom Lugar/MA da relação processual; 9.2. declarar revel Antônio Marcos Bezerra Miranda para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no artigo 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.3. julgar irregulares as contas de Antônio Marcos Bezerra Miranda, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Data de ocorrência Valor Histórico (R$) 11/4/2006 35.640,00 3/5/2006 17.820,00 5/6/2006 21.780,00 4/7/2006 21.780,00 2/8/2006 21.780,00 19/9/2006 21.780,00 4/10/2006 21.780,00 6/11/2006 21.780,00 5/12/2006 21.780,00 9.4. aplicar a Antônio Marcos Bezerra Miranda multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 700.000,000 (setecentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. considerar grave as infrações cometidas e inabilitar o responsável Antônio Marcos Bezerra Miranda, pelo período de 8 (oito ( anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos dos artigos 60 da Lei 8.443/1992 e 270 do Regimento Interno (RI/TCU); 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia do Acórdão prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia do Acórdão proferido, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao responsável Antônio Marcos Bezerra Miranda e ao município de Bom Lugar/MA.